Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701505-90.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EDINILSON SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OMISSÃO GENÉRICA. SUBJETIVA. PERDA DE UMA CHANCE. STANDARDS PROBATÓRIOS. COMMOM LAW. RES IPSA LOQUITUR. GRAVIDADE DO ACIDENTE OCULAR. VISÃO. PERDA. PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL. CHANCE CONCRETA E REAL DE MELHORA. INEXISTÊNCIA. PERDA DA CHANCE. NÃO RECONHECIMENTO. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. 2. A teoria conhecida como perda de uma chance tem origem francesa e foi instituída para casos em que a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ação/omissão) e o dano final é de difícil ou de impossível demonstração, não sendo a única doutrina jurídica que procurou amenizar o rigor do sistema clássico do Direito Civil, conhecido como “tudo ou nada”, em que ou se prova o nexo causal ou não há hipótese de se atribuir o dever de indenizar. A teoria da perda de uma chance é uma via de mitigação da rigidez do conceito de prova diabólica e de outros standards estabelecidos nos sistemas jurídicos em geral. 3. O sistema do Common Law também instituiu doutrina com o objetivo de mitigar, em favor das vítimas, os efeitos do óbice imposto pela proibição da prova diabólica. Essa doutrina é conhecida pelo brocardo latino Res ipsa loquitur (A coisa fala por si),que não se confunde com o conteúdo de outro brocardo latino, In re ipsa, igualmente utilizado no âmbito da responsabilidade civil. 4. A doutrina da Res ipsa loquitur contém critérios de imputação objetiva pessoal de responsabilidade civil (Quis), ao passo que o critério In re ipsa é uma forma de objetivação e atribuição do prejuízo a ser reparado (Quid). 5.A doutrina da Res ipsa loquitur é aplicada para situações de difícil ou de impossível demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o evidente resultado (não se trata de perda de uma chance). Nesses casos, o dano final é tão evidente que dispensa a prova do nexo de causalidade, “ouvindo-se” apenas a sua aparência. Por isso, a coisa fala por si, e fala contra quem tinha domínio do fato, desde que preenchidos alguns requisitos. Essa doutrina, assim como a perda de uma chance, também encontra resistência para aplicação em processos de responsabilidade médico-hospitalar. 6. A teoria da perda de uma chance impõe que a oportunidade perdida não seja meramente teórica, idealista, nem ínfima. Não se confundem, juridicamente, chance e esperança imaginária de um sonho inatingível; a primeira é objetiva, a segunda é íntima. Não se confundem, juridicamente, chance e milagre. Chance decorre da análise racional dos fatos, da realidade fundamental, incluindo a realidade da natureza humana, na expressão de Richard Dawkins, e do seu confronto com a ciência; milagre é a crença, um otimismo religioso de que haverá intervenção divina para a superação de um mal; decorre da fé de cada um. 6. A conclusão pericial, reforçada pelos demais elementos probatórios, indica elevada gravidade do acidente ocular sofrido pelo autor, ausência de prognóstico de preservação da visão do seu olho direito ou de melhora do quadro clínico, ainda que a cirurgia indicada pelo médico assistente fosse realizada imediatamente; não havia chance concreta, real e com alta probabilidade de gerar uma melhora ou evitar uma piora ao autor. Afasta-se, por conseguinte, o nexo causal entre a conduta médica e o dano final (cegueira). 7. Ausente qualquer indicação de erro médico, de ato ilícito praticado com dolo, imprudência, negligência ou imperícia por parte do réu, que tenha contribuído de forma determinante para os danos relatados ou que tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura, não há que se falar em dever de indenizar. 8. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a ocorrência de omissão do ente estatal no fornecimento do tratamento cirúrgico que poderia ter reduzidos os danos à sua saúde ocular. Assevera que a intervenção cirúrgica seria obrigatória e que a sua falta o privou de recuperar a visão e o levou à cegueira. Por fim, argumenta que a eventual baixa chance de recuperação da visão não seria fundamento capaz de afastar o nexo de causalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do Código Civil indicados. porquanto “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.”(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.075.735/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Não há qualquer elemento racional que permita a conclusão de que havia chance de salvar a visão do olho direito do autor e que houve sua perda por qualquer omissão atribuída ao Distrito Federal.” (item 51 do acórdão), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “O eg. Tribunal a quo consigna, mediante a análise dos elementos probatórios dos autos, que foi comprovado o nexo de causalidade e a configuração de conduta negligente por parte do hospital recorrente, a qual contribuiu para com a morte da esposa/mãe dos recorridos. A reforma do acórdão recorrido, nestes temas, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.” (AgInt no AREsp n. 2.342.444/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Em segundo lugar, pois a análise da turma julgadora se deu com a interpretação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Contudo, o recorrente não interpôs recurso extraordinário. Desse modo, “Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o óbice da Súmula n. 126 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.409.939/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009